Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707828-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE VALLE DE SOUSA AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, no 0710108-56.2025.8.07.0016 (Id 225347398 dos autos de origem), ajuizada por CLAUDIO HENRIQUE VALLE DE SOUSA em desfavor de MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e FORTE SECURITIZADORA S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas. O recurso veio desacompanhado de preparo. É o relatório. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, observa-se dos autos que no ato de interposição do recurso não houve a comprovação do respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital